Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713867-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE TEMPERINE GOIS CORREA AGRAVADO: ESTUQUI &amp; PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE TEMPERINE GOIS CORREA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ESTUQUI &amp; PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS (processo no 0707034-44.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação da parte executada, ora Agravante, para manter a determinação de penhora no rosto dos autos do processo 0018726- 75.2019.4.01.3400 em trâmite na 23a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, ao fundamento de que muito embora se trate de verba indenizatória decorrente de auxílio-doença suprimido, tal penhora não incide sobre o auxílio propriamente dito, mas sim sobre os valores atrasados, que serão pagos de uma só vez, com juros e correção monetária. Eis o teor da decisão: “ (...) A penhora no rosto dos autos tem como objeto créditos que a devedora possui na Justiça Federal, referentes à indenização por auxílio-doença suprimido, não incidindo sobre o auxílio propriamente dito, já que a ré continuará a recebê-la mensalmente na sua conta bancária, e sim sobre os valores atrasados, que serão pagos de uma só vez, com juros e correção monetária. Além disso, o §2o do art. 833 do CPC, permite a penhora de verbas alimentares em relação à “importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Quanto ao ponto, o documento de ID 144502169 mostra que a devedora tem a receber a quantia de R$ 141.347,76, que corresponde a mais que o dobro do limite estabelecido no referido artigo. Ademais, o STJ já firmou entendimento no sentido de permitir a mitigação da norma em determinados casos, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). No caso, a dívida cobrada neste processo se encontra em R$ 24.613,01, conforme planilha de ID 144502170, que corresponde a aproximadamente 17% do valor do crédito da devedora. Assim, não há elementos que indiquem que a penhora comprometerá a subsistência da ré, mormente se considerarmos que o crédito penhorado diz respeito apenas à diferenças atrasadas. (...) Portanto, reputo válida a penhora efetuada. Ante o exposto, rejeito a impugnação da ré. Aguarde-se a resposta da 23a Vara Federal ao ofício de ID 146454405. (id. 148220138 – processo de origem). Em suas razões recursais a parte Agravante defende, em resumo, que todos os valores relacionados na ação em trâmite na Justiça Federal são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que tais valores tem o escopo de restabelecer o auxílio-doença lhe concedido com posterior conversão em aposentadoria. Diz que como a verba decorre de benefício previdenciário do INSS, e ainda que se trate de valores devidos a título de crédito remanescente, os mesmos continuam sendo impenhoráveis pois possuem a mesma natureza da pensão por invalidez. Assevera que além da impenhorabilidade, a Agravante é acometida de doença incapacitante para o trabalho, em que os valores existentes na ação judicial em trâmite da Justiça serão utilizados para o tratamento médico da moléstia que acomete a Recorrente. Prossegue aduzindo ainda que os valores de aposentadoria por invalidez devidos pelo INSS nos autos do processo da Justiça Federal nem de longe, configura-se como importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados a favor de seus argumentos, e ao final pugna pela concessão da tutela recursal para reconhecer de imediato a impenhorabilidade dos valores existentes nos autos em que determinada a penhora no rosto dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 45693157/45694259. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na presente hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, com a consequente suspensão da decisão recorrida que determinou a penhora no rosto dos autos no 0018726- 75.2019.4.01.3400 em trâmite na Justiça Federal, a fim de resguardar a quantia de R$ 24.613,01, para quitação do débito remanescente nos presentes autos. No tocante à probabilidade do direito, não obstante os argumentos defendidos pela parte Agravante, em uma análise perfunctória, não é possível verificar a verossimilhança das alegações na medida em que, muito embora a tese defensiva de impenhorabilidade da quantia a receber em ação judicial, não se pode desconsiderar que os valores a serem percebidos em ação em trâmite na Justiça Federal são referentes à indenização por auxílio-doença suprimido, ou seja, verba esta não incidente, de fato, sobre o benefício previdenciário percebido mensalmente pela Agravante. Não bastasse, há que se verificar que o valor a ser percebido na referida ação judicial importa em aproximadamente R$ 141.347,76, enquanto que o valor da execução é de R$ 24.613,01, situação que, em princípio, não implicaria em ofensa a subsistência da ora Recorrente. Ademais, não se vislumbra ainda perigo do dano, na medida em que, ainda que determinada a penhora no rosto dos autos do processo 0018726- 75.2019.4.01.3400, não houve deferimento de imediata liberação de quantia penhorada em favor da parte credora, ora Agravada. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pela parte Agravante mereçam uma melhor análise, por ora, entendo ausentes os requisitos ensejadores da tutela recursal, revelando-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora